Tribunal: STF
Processo: ARE 1574514
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria. Tempo de contribuição. Legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454 do STF. Embargos recebidos como agravo, desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração, recebidos como agravo, interpostos por Carlos Eduardo dos Santos contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu nas omissões e contradições expostas.

    III. Razões de decidir

    3. Conforme mencionado na decisão ora agravada, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento de que se a questão depender de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não há repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660.

    4. No caso concreto, a Corte de origem, com fundamento nas cláusulas de programa de desligamento voluntário e no acervo probatório constante dos autos, consignou que o recorrente, ex-servidor do Município de Orlândia/SP, não preencheu os requisitos para a aposentadoria especial antes da adesão ao PDV, concluindo pelo indeferimento do pleito.

    5. Desse modo, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas do PDV e da legislação infraconstitucional, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Embargos recebidos como agravo regimental. Agravo regimental a que se nega provimento.

_________